Tribunal: TJES
Processo: 5001240-96.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001240-96.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO LUIZ DA SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001240-96.2022.8.08.0024

RECORRENTE: PEDRO LUIZ DA SILVA

RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

RELATOR: DR.
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR - COMPRA DE PRODUTO - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - RÉU QUE SE DESIMCUBIU DE SEU ÔNUS NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, CPC - OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO - CONTRATO REGULAR E CLARO NOS SEUS TERMOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em suma, aduz o requerente que adquiriu, 01 (um) REFRIGERADOR 02 PT BR 57 AKANA, 443LT, FROST, pelo valor de R$ 4.999,00 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais), por intermédio de 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 604,43 (seiscentos e quatro reais e quarenta e três centavos), junto a uma filial da primeira requerida. Aduz que após a compra percebeu que o valor do carnê ultrapassa significativamente o valor do produto, e, por esta razão, não efetuou o pagamento de nenhuma parcela e nem do produto no valor constante na

nota fiscal.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, defendendo que a Recorrida, por meio de seu preposto, claramente o ludibriou, no intuito de que este comprasse a geladeira, sem informar que a forma de parcelamento em carnê, junto com a garantia estendida, totalizaria a quantia de R$14.506,32, ou seja, mais do que o dobro do valor inicial da compra. Assim, sustenta a ausência do dever de informação e a existência de danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6419869), defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

In casu
, o autor alega que realizou compras junto à Recorrida, tendo deixado de efetuar o pagamento do carnê por notar um valor muito maior.

Todavia, da análise dos autos, verifico que a ré
se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que há documentos que comprovem que, de fato, o Recorrente firmou contrato pela compra do produto discutido, conforme o
Termo de Adesão (ID 6325863) e Contrato n° 0428516867 (6325864
), mas não realizou nenhum pagamento das parcelas firmadas.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
Assim, no caso em questão, em análise aos documentos juntado aos autos, não restou provado o direito da parte autora, pelo contrário, as provas produzidas comprovam a regularidade na contratação, haja vista que, o requerente recebeu os produtos, com a garantia estendida, conforme detalhado na nota fiscal, no bilhete de garantia e no termo de aquisição de conteúdo online juntado pelo próprio autor no id
11476967
, consentindo com o valor total financiado, conforme pode-se verificar no id.
11850847
, porém, não pagou nenhum valor.

Portanto, o autor não preenche os requisitos legais autorizadores da reparação civil previstos nos artigos 186, 187 e 927 todos do Código Civil, visto que, não houve nenhuma conduta ilícita praticada pelas Rés, razão pela qual, julgo improcedente os pedidos.
”

Sendo assim, por via reflexa, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe, não havendo de se falar em ausência do dever de informação, tampouco existem,
in casu
, danos indenizáveis, tendo em vista que o contrato é regular e claro quanto aos termos aderidos pelo Recorrente.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)